Tribunal: TJMT
Processo: 1009285-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009285-85.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: WILLIANS ALVES GUIMARÃES
AGRAVADA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Proc. referência: Ação de Busca e Apreensão n. 1002396-92.2021.8.11.0040, da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Willians Alves Guimarães contra a decisão que deferiu o pedido de liminar na Ação de Busca e Apreensão movida pela Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. e determinou a apreensão do veículo do agravante.
O Agravante sustenta, em síntese, que não foi constituído em mora, diante da falta de notificação extrajudicial, porquanto a notificação juntada pela agravada, para fins de comprovação da mora, retornou ao remetente pelo motivo de “endereço insuficiente”.
Aduz que o endereço estava incorreto e o erro é atribuível exclusivamente à recorrida, que deixou de colocar o número certo na carta registrada, bem como que não esgotou todos os meios para a sua localização, porquanto não pode ser considerado que fora constituído em mora, o que mostra inidônea a busca e apreensão expedida e efetivada.
Assevera ainda que não cabe o argumento de que o encaminhamento da notificação para o endereço constante no contrato seria suficiente para constituir em mora o devedor.
Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela para aplicar o efeito translativo e extinguir de ofício da ação principal, ante a manifesta falta de pressuposto processual de constituição válida e regular do processo, subsidiariamente, requer a suspensão dos efeitos da decisão que concedeu a busca e apreensão do veículo, a fim de determinar a agravada que proceda à imediata restituição do veículo apreendido. No mérito, postula o provimento do recurso para confirmar a suspensão dos efeitos eventualmente deferidos e determinar a extinção da ação principal.
É o relatório.
Decido.
O Agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a restituição do veículo apreendido, objeto de alienação fiduciária.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, em que pese os argumentos expostos no recurso, não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento.
Além do que, a questão demanda dilação probatória e formação do contraditório, o que será mais bem analisada com o cotejo das teses de ambas as partes, porquanto, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento por esta Egrégia Câmara.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 31 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)